Tribunal: TCU
Processo: 004.195/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando do Exército, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a Resolução-TCU 353/2023 disciplina o procedimento de apreciação e registro dos atos de pessoal submetidos ao controle externo, estabelecendo critérios para o exame da sua legalidade e para a formalização das deliberações do Tribunal; considerando que, à vista da instrução da unidade técnica e dos pareceres emitidos, não foram identificadas inconsistências nos atos ora apreciados, sem prejuízo das observações específicas consignadas na análise sobre ressalvas no sentido de que os benefícios devem permanecer sendo calculados com base em determinados postos/graduações; e considerando que, conforme o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 003.668/2026-6 , as referidas observações não configuram ressalva ao registro dos atos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023 (na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025) e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em registrar os atos de pensão militar em favor das interessadas indicadas no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 004.195/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gloria Maria de Camargo Moro (XXX.273.679-XX); Maria Celia Silva Griesbach (XXX.410.389-XX); Maria Therezinha Minervini (XXX.894.217-XX); Teresa Emilia Silva (XXX.501.209-XX); Wildiane Helena de Camargo (XXX.684.349-XX); Wilsineia de Fatima Camargo (XXX.065.709-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há